Tribunal: TJPA
Processo: 0809002-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809002-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDILSON SILVA DANTAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1.
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

No caso concreto estão presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar, devendo, ser mantida a medida constritiva.

O
fumus comissi delicti
se encontrava bem delineados nas provas da materialidade e indícios da autoria delitiva suficientemente provadas, somado ao
periculum libertatis
na medida em que
o acusado se solto não dá garantia nenhuma que não voltará a transgredir a norma penal e que permanecerá na comarca para cumprir a pena privativa de liberdade. Prisão mantida.

2. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL.

A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDILSON SILVA DANTAS,

contra ato do MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará, nos autos do processo nº0800669-54.2020.8.14.0066.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente
foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 213, §1º, do Código Penal.

Alega o impetrante, como fundamentos do
writ
, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por ter sido negado o direito de recorrer em liberdade, diante da ausência de contemporaneidade da medida, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, requer a imediata expedição competente alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que responda o processo em liberdade.

Diante de meu afastamento regulamentar, os autos foram distribuídos a relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que após análise dos autos, indeferiu a liminar e

solicitou informações a autoridade demandada que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID
10146881
).

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Geraldo de Mendonça Rocha que pronunciou-se pelo conhecimento

denegação da ordem (ID 10447337).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONÊA NA DECISÃO QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

A defesa aponta em sua irresignação ausência de fundamentação idônea que justifique a prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, sem justificar os motivos concretos e de forma não individualizada.

O paciente foi denunciado pela prática

do crime tipificado
nos artigos 217-A e 213, §1º, c/c art. 216, II, e art. 71, todos do Código Penal
e, após tramitação regular foi condenado a reprimenda corporal de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 213, §1º, do Código Penal.

De acordo com as informações judiciais, houve determinação da prisão preventiva do paciente, a partir das seguintes circunstâncias (textuais) :

“O acusado teve sua prisão preventiva decretada em 10 de outubro de 2020, decisão em ID 20639767, sendo cumprida em 13 de outubro de 2020, nos Autos de pedido de prisão preventiva nº0800630-57.2020.814.0066. Seu fundamento foi a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva em crime de estupro de vulnerável praticado contra sua enteada, sendo necessária para restaurar a paz social que foi violada em razão da gravidade em concreto do fato narrado.

A prisão foi mantida ao longo da instrução e reavaliada por meio da sentença condenatória de ID 37665003, em 26/10/2021. A decisão esclareceu que, apesar da finalização da instrução processual, não houve mudanças no quadro fático ensejador da prisão, bem como que a liberdade do réu geraria risco à segurança e estabilidade emocional da vítima. (...)

Houve reavaliação contínua da prisão do paciente, por meio das decisões de ID 24866472, em 28 de março de 2021, que entendeu inexistência de mudança no quadro fático ensejador da prisão, ressaltando a gravidade concreta do delito apurado; em 04 de maio de 2021, no ID 26341088, quando refutou a argumentação acerca da possibilidade de contaminação do acusado por COVID-19, ante a inexistência de elementos concretos que denotassem o risco especial de contaminação, ainda esclarecendo que o fato de o acusado ter sido preso com espingarda calibre 20 e munições e fuga do distrito da culpa, reforça o carater da prisão preventiva.

Em 07 de julho de 2021, no ID 29230763, foi novamente enfrentada a questão da razoável duração do processo, sendo justificada pelo período de fortes chuvas na região que prejudicou a intimação de testemunhas. Em 02 de agosto de 2021, ID 30584730, a situação foi novamente reavaliada, tendo considerado os fundamentos iniciais da prisão subsistentes, a relação de proximidade do acusado com a vítima, seu modus operandi, o exercício contínuo de ameaças, todos documentados no processo.”

O Magistrado ao negar o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, justificou a necessidade da manutenção da segregação cautelar, por não terem ocorrido
mudanças no quadro fático ensejador da prisão, bem como, em razão de sua liberdade importar risco à segurança e estabilidade emocional da vítima.

Como se pode verificar, houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao negar o direito do paciente de recorrer em liberdade, que se encontra plenamente justificado nos requisitos do artigo 312 do CPP, em especial na necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da tentativa de fuga do réu, inclusive
no momento de sua prisão foram encontrados na posse do acusado revolver calibre 38, espingarda calibre 20 e munições (ID – 20350430 da representação n. 0800630-57-2020.814.0066), somado a gravidade concreta do crime, em tese, praticado contra sua enteada, de
sua proximidade da vítima e das constantes ameaças proferidas contra a mesma.

O
fumus comissi delicti
se encontrava bem delineados nas provas da materialidade e indícios da autoria delitiva suficientemente provadas, somado ao
periculum libertatis
na medida em que
o acusado se solto não dá garantia nenhuma que não voltará a transgredir a norma penal e que permanecerá na comarca para cumprir a pena privativa de liberdade

O argumento de que somente cabe prisão após a manutenção da sentença condenatória em segunda instância, não prospera eis que no caso concreto estão presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar, nos termos acima apontados, devendo, portanto, ser mantida a medida constritiva.

A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena, pois a própria Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, como ocorreu no caso concreto. Neste sento é o entendimento da jurisprudência pátria,
in verbis
:

apelação crime. crimes contra a dignidade sexual. estupro de vulnerável. acervo probatório que reúne elementos bastantes para CONFIRMAÇÃO DO juízo condenatório.

desclassificação para modalidade delitiva distinta. desacolhimento. [...] PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. Inviável conceder ao condenado a possibilidade de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença prolatada pelo juízo de Primeiro Grau se determinada sua prisão preventiva quando da imposição do decreto condenatório, presentes os requisitos e fundamentos autorizadores. Consideração de que o exame de provas se encerra nesta etapa processual, incumbindo às Cortes Superiores apenas análise de eventual questionamento envolvendo matéria de Direito, sendo cabível a execução provisória da reprimenda sem que tanto implique em ofensa ao postulado da presunção de não-culpabilidade. Precedente do Egrégio Supremo Tribunal Federal
(HC
nº 126.292 MC, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 17-02-2015).
APELO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

TJRS – AP Nº 70079600656 - 8ª Câmara Criminal – Rel. Naele Ochoa Piazzeta - Julgado em: 28-08-2019.

2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 12/09/2022